Tribunal: TJES
Processo: 5011026-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011026-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA GUEDES DE JESUS
RECORRIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5011026-97.2023.8.08.0035

Embargante:
ROSA GUEDES DE JESUS

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA: “
VÍCIO DE OMISSÃO: Não analisou o erro in procedendo grave, pois não foi deferida a produção de provas orais à RECORRENTE, embora ela tenha pugnado e reiterado os termos da inicial em relação a produção de provas.”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“Acompanho o entendimento da decisão ora vergastada. A análise dos autos evidencia que as provas carreadas pela autora não foram suficientes para comprovar que o a picada pelo inseto/animal peçonhento tenha ocorrido dentro transporte e não antes ou em local distinto do ônibus em questão. Entendo, portanto, que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. As imagens e vídeos juntados a exordial, bem como o receituário médico e o registro de ocorrência online não demonstram a responsabilidade da ré, tanto na presença de um animal dentro do transporte, quanto a omissão de socorro. Não há nos autos qualquer cerceamento do direito de defesa que possibilitasse a reanálise dos fatos ou a produção de novas provas, posto que, mesmo disponível o direito de produzir todas as provas admitias em juízo a autora sequer buscou testemunhas que pudessem comprovar sua narrativa. De certo, a inquirição de outros passageiros, ou até mesmo o motorista responsável pelo trajeto, poderia ter corroborado com o relato no tocante a presença de um animal, bem como que a picada teria ocorrido dentro do ônibus. No caso em exame, não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”

Ressalto, que a na audiência constou o requerimento de ambas as partes pelo julgamento antecipado da lide (id. 813544), e ainda na petição de Id. 8135444, a parte embargante assim descreve: “De todo o exposto, caso Vossa Excelência ainda não esteja convencido do ilícito causado pela Requerida, requer a designação de audiência para a oitiva do informante Sr. JOÃO MATTAS DE JESUS – CPF 489.344.377-15, marido da parte autora”, ou seja, a prova testemunhal seria somente seu marido.

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)